Tribunal: STF
Processo: HC 270890
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-12

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DIREITO PROCESSUAL PENAL. CONDENAÇÃO COM TRÂNSITO EM JULGADO PELOS CRIMES DE RECEPTAÇÃO, ROUBO MAJORADO E HOMICÍDIO TENTADO. HABEAS CORPUS IMPETRADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA E COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO IMPROVIDO.

    I. Caso em exame

    1. Paciente condenado à pena de 68 anos e 4 meses de reclusão, no regime inicial fechado, pela prática dos crimes de receptação (art. 180 do CP), roubo majorado (art. 157 §2º, II e V, §2º-A, I, do CP), por duas vezes, em continuidade delitiva (art. 71 do CP), homicídio tentado (art. 121 §2º, V, VII e VIII, combinado com o art. 14, II, por duas vezes, em concurso formal (art. 70 do CP), todos em concurso material (art. 69 do CP). 

    2. O ato impugnado foi proferido monocraticamente por Ministro do Superior Tribunal de Justiça — STJ, que não conheceu do Agravo em Recurso Especial — AREsp 3.147.263/SP.

    II. Questão em discussão

    3. Saber se é possível o Supremo Tribunal Federal — STF analisar as alegações veiculadas neste habeas corpus.

    III. Razões de decidir

    4. O art. 102, I, i, da Constituição Federal prescreve que a competência do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do STF, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância. No caso, este habeas corpus foi impetrado contra decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça.

    5. A ausência de expressa manifestação do STJ sobre as questões suscitadas pela defesa impede que sejam examinadas diretamente pelo Supremo Tribunal Federal neste habeas corpus, sob pena de indevida supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal.

    6. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal admite a impetração de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal apenas nas hipóteses excepcionais de manifesta ilegalidade ou teratologia, o que não se verifica no caso concreto.

    IV. Dispositivo

    7. Agravo regimental ao qual se nega provimento.